Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735896-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões de ID 52257202. Ressalto, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 15:21:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador